Tribunal: TCU
Processo: 002.555/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2624/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.555/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Ribeiro de Matos e Silva (XXX.043.734-XX); Diego de Farias Silva (XXX.418.364-XX); Evilasio da Silva Oliveira Junior (XXX.757.854-XX); Fernanda da Silva Barboza (XXX.615.577-XX); Murilo Santos Chagas (XXX.139.535-XX); Patricia Siqueira de Figueiredo (XXX.801.392-XX); Remulo Cardoso de Sa Brandao (XXX.824.473-XX); Roberto de Souza Carvalhais Santos (XXX.933.176-XX); Rosielson Azevedo de Queiroz (XXX.715.433-XX); Thiago Bobrzyk (XXX.399.280-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.